Tribunal: TJSP
Processo: 0002730-96.2014.8.26.0291
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Apelação. Responsabilidade civil. Erro médico. Paciente que, após a cirurgia de varizes, ficou parcial e permanentemente incapaz para atividades laborais que necessitem do uso do membro inferior direito. Alegada falta de informação prévia e adequada sobre os riscos do procedimento cirúrgico. Direito de informação a que refere o Código de Defesa do Consumidor deve ser ponderado para cada caso, de

Ementa:
Apelação. Responsabilidade civil. Erro médico. Paciente que, após a cirurgia de varizes, ficou parcial e permanentemente incapaz para atividades laborais que necessitem do uso do membro inferior direito. Alegada falta de informação prévia e adequada sobre os riscos do procedimento cirúrgico. Direito de informação a que refere o Código de Defesa do Consumidor deve ser ponderado para cada caso, de acordo com as circunstâncias de cada atividade. Precedente da Câmara. Ausência de responsabilização, até mesmo diante da ausência de erro no procedimento. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000661696
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 0002730-
96.2014.8.26.0291, da Comarca de Jaboticabal, em que é apelante LILIANE
DONIZETI FETI (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados FUNDAÇÃO WALDEMAR
BARNSLEY PESSOA e PIETRO FRANCHON MARQUES CAPPELARI.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria, negaram provimento ao recurso,
vencida a Relatora sorteada, que declarará. Acórdão com o 2o Juiz. Em julgamento
estendido participaram os Desembargadores Donegá Morandini e Beretta da Silveira."
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO
PAZINE NETO, vencedor, MARIA DO CARMO HONÓRIO, vencida, JOÃO
PAZINE NETO (Presidente), ALEXANDRE MARCONDES, BERETTA DA
SILVEIRA E DONEGÁ MORANDINI.
São Paulo, 18 de agosto de 2020
JOÃO PAZINE NETO
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL no 0002730-96.2014.8.26.0291
APELANTE: LILIANE DONIZETI FETI
APELADOS: FUNDAÇÃO WALDEMAR BARNSLEY PESSOA E PIETRO
FRANCHON MARQUES CAPPELARI
COMARCA: JABOTICABAL
Voto no 25.975
Apelação. Responsabilidade civil. Erro médico. Paciente que,
após a cirurgia de varizes, ficou parcial e permanentemente
incapaz para atividades laborais que necessitem do uso do
membro inferior direito. Alegada falta de informação prévia e
adequada sobre os riscos do procedimento cirúrgico. Direito
de informação a que refere o Código de Defesa do
Consumidor deve ser ponderado para cada caso, de acordo
com as circunstâncias de cada atividade. Precedente da
Câmara. Ausência de responsabilização, até mesmo diante da
ausência de erro no procedimento. Recurso não provido.
Nos termos do voto apresentado pela eminente Relatora
Sorteada, “Trata-se de Apelação interposta contra sentença judicial, cujo relatório
adoto (fls. 448/451), por meio da qual o MM. Juiz da 2a Vara Cível da Comarca de
Jaboticabal, em ação em que se visa indenização por danos materiais, morais e
estéticos, julgou improcedente o pedido inicial, condenando a autora a arcar com as
custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor
da causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Segundo a autora, ora apelante, a sentença merece ser
reformada, em síntese, porque restou demonstrado o nexo de causalidade entre a
conduta dos apelados (cirurgia de varizes) e as lesões permanentes que sofreu (dano),
que são sérias e gravíssimas. Sustenta que o laudo pericial foi conclusivo nesse sentido,
tanto que o Expert afirmou que ela “é portadora de incapacidade parcial e permanente
para atividades que necessite demasiadamente do uso do membro inferior DIREITO”.
Aduz que o apelado Dr. Pietro não possui especialidade registrada no CREMESP e
que, por essa razão, deveria ter prestado todas as informações acerca do ato cirúrgico,
o que não ocorreu, limitando-se a informar-lhe que “se tratava de um procedimento
cirúrgico 'corriqueiro', de simples execução, rápida recuperação e sem graves
complicações”. Ressalta que o fato de a cirurgia não ser isenta de complicações não
retira a responsabilidade do profissional Médico e do Plano de Saúde de alertar o
paciente sobre os riscos da cirurgia.
Recurso tempestivo e isento de preparo, por ser a
apelante beneficiária da Justiça Gratuita (fl. 68).
Apresentadas contrarrazões (fls. 476/490 e 41/499),
encontram-se os autos em termos de julgamento.
Houve oposição ao julgamento virtual (fls. 503)”.
É O RELATÓRIO.
Por primeiro, necessário enunciar que a presente
divergência apenas agora se apresenta, diante do lapso temporal pelo qual foi vedado o
acesso aos processos que ainda tramitam pelo meio físico, que é o caso, tendo ele
chegado em meu gabinete às vésperas da implementação das medidas de isolamento
social, decorrentes da pandemia do Covid-19.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Com o devido respeito à ilustre Relatora, MARIA DO
CARMO HONÓRIO, apresentei divergência ao voto por ela elaborado, condutor do
julgamento.
Ousei divergir de sua Excelência, no que fui acompanhado
pela maioria da Turma Julgadora, por entender que deva ser mantido o reconhecimento
da inexistência de responsabilização dos Réus pelos danos reclamados pela Apelante,
respeitado seu convencimento e dos argumentos por ela deduzidos no voto condutor do
julgamento.
A Autora reclama de reparação de danos decorrentes da
realização de cirurgia de varizes, pois, segundo apurado em perícia, “é portadora de
incapacidade parcial e permanente para atividades que necessite demasiadamente do
uso do membro inferior DIREITO”.
A douta relatora admite que não se verificou a má prática
médica na realização daquela cirurgia, até porque o laudo pericial foi concludente nesse
sentido: "Há nexo de causal entre o a cirurgia de varizes realizada em 21/06/2013 e as
lesões apresentadas pela periciada. Os achados de Eletroneuromiografia e documentos
remetidos ao IMESC são compatíveis com os sintomas relatados e com os achados de
exame físico. Destaca-se que a lesão apresentada pela periciada trata-se de uma
complicação neurológica possível de ocorrer e devidamente descrita em literatura
médica. (...) A análise criteriosa do prontuário feita por este perito não identificou
condutas em desalinho com o que recomenda a boa prática médica" (fl. 427 nosso o
destaque).
A responsabilidade, contudo, foi reclamada sobre defeito
de informação sobre os riscos da cirurgia, uma vez que as sequelas apresentadas
estariam entre aquelas que poderiam efetivamente se verificar nas cirurgias de varizes,
mas que não teriam sido a ela, Autora, apresentadas de forma a ter conhecimento e
poder fazer a opção ou não pela cirurgia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Algumas considerações, contudo, são necessárias a
respeito.

Em primeiro lugar, há efetiva anotação no prontuário de
que a Autora teria sido alertada sobre os riscos da operação (pág. 38). Embora esse
documento possa ter sido produzido pelo Réu, não menos certo de que foi apresentado
no processo pela própria Autora, de modo a indicar que integra seu prontuário médico.
Embora a demonstração de que a advertência teria sido realizada momentos antes da
cirurgia, isto não implica em que não se mostrava ser possível a desistência da
realização do procedimento pela Apelante.
Demais disso, já não era a primeira cirurgia de varizes nos
membros inferiores pela qual passava a Autora, embora não tivesse avançada idade. A
reiteração dessa patologia provavelmente teve relação com a atividade profissional por
ela desenvolvida, como massagista, o que dela exigia estar muito tempo em pé.
Importante ainda considerar que a cirurgia era o procedimento a ser adotado, como
indicou o perito judicial, provavelmente pelas dores que acometiam a Autora na época,
agravadas certamente pela necessidade de permanecer em pé para a realização de sua
atividade profissional, de modo que, até pela inexistência de qualquer sequela anterior,
ela concordou com sua realização. Não obstante, toda cirurgia tem risco, por mais
simples que seja o procedimento e isto é questão de conhecimento geral. A informação
a que refere o Código de Defesa do Consumidor deve ser ponderada para cada caso, de
acordo com as circunstâncias de cada atividade.
Nestes termos já decidiu anteriormente esta 3a Câmara,
alertando para a doutrina de MENEZES CORDEIRO: “O âmbito do dever médico de
esclarecimento estende-se aos efeitos típicos das terapêuticas prescritas e não todos os
efeitos possíveis que estas possam acarretar; varia, ainda, em profundidade, consoante
a inteligência e os conhecimentos do paciente e as necessidades do caso” (“Boa-fé no
Direito
Civil”,
Almedina,
3a
Reimpressão,
p.
606

Apelação
no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
0066848-62.2007.8.26.0506, da Relatoria do Desembargador DONEGÁ MORANDINI,
julgado em 18.05.2015).
Esse enunciado é de todo aplicável ao caso em análise, em
que se verificou a correta aplicação da técnica médica, para ato cirúrgico que se
mostrava efetivamente necessário e adequado à hipótese, segundo conclusão do laudo
pericial, de modo que não cabe deferir indenização com base em alegado defeito de
informação, considerado ainda que na prática da cirurgia não se apurou inobservância
técnica, isto em procedimento que demandou mais de três horas em sua execução e o
dano verificado se encontra entre aquelas que poderiam efetivamente se verificar nas
cirurgias de varizes (item 6.c parte final do laudo pág. 427), sem que se classifique
como erro em sua execução.
Segundo lição de ULDERICO PIRES DOS SANTOS (A
Responsabilidade Civil na Doutrina e na Jurisprudência, FORENSE, 1984, p. 361),
“para responsabilizar os médicos pelos insucessos no exercício de seu mister que
venham a causar danos aos seus clientes em conseqüência de sua atuação profissional,
é necessário que resulte provado de modo concludente que o evento danoso se deu em
razão de negligência, imprudência, imperícia ou erro grosseiro de sua parte”.
Por todo o exposto, considerados os fatos de que a cirurgia
se fazia necessária, de que não houve erro em sua execução, de que a lesão verificada se
identifica como uma das possibilidades inerentes a esse tipo de procedimento e, ainda,
de que o direito de informação nesses casos deve ser relativizado, conclui-se pela
ausência da responsabilização dos Réus pelos danos reclamados, de modo que deve ser
mantida a improcedência da ação, mas pelos fundamentos acima enunciados.
Diante do trabalho recursal, os honorários de sucumbência
ficam majorados para 15% do valor da causa atualizado.
São essas as razões pelas quais a maioria da Turma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Julgadora entendeu pelo não provimento do recurso.
João Pazine Neto
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002730-96.2014.8.26.0291
Comarca: Jaboticabal
Apelante: Liliane Donizeti Feti
Apelados: Fundação Waldemar Barnsley Pessoa e Pietro Franchon
Marques Cappelari
V. 0578
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO
MÉDICO. PACIENTE QUE, APÓS A CIRURGIA DE
VARIZES, FICOU PARCIAL E PERMANENTEMENTE
INCAPAZ
PARA
ATIVIDADES
LABORAIS
QUE
NECESSITEM
DO
USO
DO
MEMBRO
INFERIOR
DIREITO.
FALTA
DE
INFORMAÇÃO
PRÉVIA
E
ADEQUADA SOBRE OS RISCOS DO PROCEDIMENTO
CIRÚRGICO.
DANO
MORAL
E
ESTÉTICO
BEM
CARACTERIZADOS.
DANO
MATERIAL
INDEVIDO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DA
RENDA
APÓS
AS
SEQUELAS.
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Demonstrado que não foram prestadas, de forma prévia e
eficiente, as devidas informações acerca dos riscos inerentes ao
ato cirúrgico, é de rigor a condenação do médico e do convênio
pelas
lesões
sofridas
pela
paciente,
máxime
quando
comprovado o nexo de causalidade entre a conduta médica e o
dano.
2. Não há como condenar o médico e o convênio ao pagamento
de pensão vitalícia, quando a paciente não comprova que, em
razão das lesões cirúrgicas suportadas, sofreu redução nos seus
rendimentos mensais.
Trata-se de Apelação interposta contra sentença judicial, cujo
relatório adoto (fls. 448/451), por meio da qual o MM. Juiz da 2a Vara Cível da
Comarca de Jaboticabal, em ação em que se visa indenização por danos
materiais, morais e estéticos, julgou improcedente o pedido inicial, condenando a
autora a arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fixados em 10% sobre o valor da causa.
Segundo a autora, ora apelante, a sentença merece ser reformada,
em síntese, porque restou demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta dos
apelados (cirurgia de varizes) e as lesões permanentes que sofreu (dano), que são
sérias e gravíssimas. Sustenta que o laudo pericial foi conclusivo nesse sentido,
tanto que o Expert afirmou que ela “é portadora de incapacidade parcial e
permanente para atividades que necessite demasiadamente do uso do membro
inferior DIREITO”. Aduz que o apelado Dr. Pietro não possui especialidade
registrada no CREMESP e que, por essa razão, deveria ter prestado todas as
informações acerca do ato cirúrgico, o que não ocorreu, limitando-se a informar-
lhe que “se tratava de um procedimento cirúrgico 'corriqueiro', de simples
execução, rápida recuperação e sem graves complicações”. Ressalta que o fato de
a cirurgia não ser isenta de complicações não retira a responsabilidade do
profissional Médico e do Plano de Saúde de alertar o paciente sobre os riscos da
cirurgia.
Recurso tempestivo e isento de preparo, por ser a apelante
beneficiária da Justiça Gratuita (fl. 68).
Apresentadas contrarrazões (fls. 476/490 e 41/499), encontram-
se os autos em termos de julgamento.
Houve oposição ao julgamento virtual (fls. 503).
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO.
Respeitado o entendimento da douta maioria, peço vênia para
declarar o meu voto em relação à matéria controvertida, em relação à qual
sustentei que o recurso comportava parcial acolhimento.
Com efeito, embora não se verifique má prática médica na
realização da cirurgia de varizes1, os apelados não lograram demonstrar que
prestaram à paciente todos os esclarecimentos sobre os riscos inerentes ao ato
cirúrgico e que, em consequência, deram cumprimento ao dever de informação.
Apesar de o apelado Dr. Pietro sustentar em suas contrarrazões
que “a autora não formulou na inicial pedido indenizatório com base em
responsabilidade civil por inobservância do dever de informação” (fl. 479), é
possível inferir da causa de pedir a falha de informação. Tanto é verdade que, em
contestação, o próprio apelado sustentou que:
“A conduta omissiva atribuída ao médico requerido na definição
da inicial estaria na falta de prestação de informações acerca dos
riscos cirúrgicos. (...) Induvidoso, desse modo, que a causa de pedir
o fundamento jurídico repousa em uma conduta omissiva do
médico requerido de prestar à autora informações sobre os riscos
da cirurgia das varizes a que se submeteu. Em todo o desenrolar da
inicial nada há que mencione outro tipo de conduta omissiva do
médico requerido; ou outra qualquer conduta faltosa do médico
requerido em todo o procedimento cirúrgico” (fl. 154 destaques
meus)
1 Nesse sentido foi a conclusão do laudo pericial produzido pelo IMESC: "Há nexo de causal entre o a
cirurgia de varizes realizada em 21/06/2013 e as lesões apresentadas pela periciada. Os achados de
Eletroneuromiografia e documentos remetidos ao IMESC são compatíveis com os sintomas relatados e
com os achados de exame físico. Destaca-se que a lesão apresentada pela periciada trata-se de uma
complicação neurológica possível de ocorrer e devidamente descrita em literatura médica. (...) A análise
criteriosa do prontuário feita por este perito não identificou condutas em desalinho com o que recomenda
a boa prática médica." (fls. 427 destaques meus)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Como é cediço, nos termos do Código de Defesa do
Consumidor, é direito básico do consumidor a informação adequada e clara
sobre os riscos que os serviços prestados apresentam.

O dever de informar, conforme já decidiu o STJ2, "é
dever de conduta decorrente da boa-fé objetiva e sua simples inobservância
caracteriza inadimplemento contratual, fonte de responsabilidade civil per se. A
indenização, nesses casos, é devida pela privação sofrida pelo paciente em sua
autodeterminação, por lhe ter sido retirada a oportunidade de ponderar os
riscos e vantagens de determinado tratamento, que, ao final, lhe causou danos,
que poderiam não ter sido causados, caso não fosse realizado o procedimento,
por opção do paciente."
No presente caso, pelo que se infere dos autos, a consumidora,
ora apelante, não foi devidamente informada sobre os aludidos riscos, tanto que
imaginou tratar-se de uma cirurgia simples.
As “Orientações para Cirurgia de Varizes” (fls. 33/35),
repassadas pelo apelado Dr. Pietro à apelante, apenas descrevem os cuidados pré-
operatórios, ou seja, aqueles a serem tomados no dia da internação, e pós-
operatórios e, da sua leitura, verifica-se que o procedimento realmente parecia ser
"'corriqueiro', de simples execução, rápida recuperação e sem graves
complicações". Isso sobretudo porque consta nas orientações para o pós-
operatório:
2 REsp 1540580/DF, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO
DO TRF 5a REGIÃO), Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,
julgado em 02/08/2018, DJe 04/09/2018

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Atualmente a intenção é fazer com que o paciente que opere as
varizes movimente-se e volte a fazer suas atividades rotineiras o mais
rápido possível (...) no geral, o pós-operatório de cirurgia de varizes é
muito pouco doloroso porque as incisões são superficiais (na grande
maioria de tamanho milimétrico). Naquelas incisões que necessitam
de pontos (quando há necessidade de retirada de veias de safena, ou
grandes varizes), estes são em pequena quantidade e muitas vezes nem
precisam ser retirados” (fl. 33).
O documento de fl. 38, no qual o médico atesta “paciente
orientada em relação a possíveis riscos/complicações operatórias”, por si só, não
se presta para o fim pretendido, pois foi produzido unilateralmente pelo apelado
Dr. Pietro e não há nenhuma prova que corrobore essa afirmação. Ademais, a
anotação foi registrada pelo médico apelado momentos antes da cirurgia (fls. 38
c.c. fls. 484), o que significa que não foi oportunizado à paciente tempo para
reflexão sobre a vantagem ou desvantagem do procedimento cirúrgico.
Como se não bastasse isso, não foi juntado nenhum documento
que tenha sido assinado pela apelante, comprovando que ela foi devidamente
informada sobre os riscos da cirurgia e isso era de fundamental importância,
porque, como ela já tinha feito cirurgias da mesma natureza anteriormente, a
complicação era previsível em face da possibilidade da existência de distorções
anatômicas por aderência e fibrose decorrentes das cirurgias anteriores, o que se
confirmou na prática.
A propósito, é importante ressaltar que o fato de a apelante ter
sido submetida, anteriormente, a três cirurgias de varizes não exime os apelados
de responsabilidade civil. Primeiro porque os procedimentos anteriores foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
realizados com sucesso e por outros profissionais; e segundo porque a última
cirurgia trazia maiores condições de risco exatamente pelo fato de a apelante já
ter realizado o mesmo procedimento em outras oportunidades. Nesse sentido foi
o relato do próprio apelado Dr. Pietro, feito em contestação:
“4.2 No caso concreto, as condições internas da autora não
foram nada favoráveis exatamente por apresentar distorções
anatômicas em decorrência de aderências e fibroses resultantes de
três cirurgias anteriores de varizes, as quais tornaram a execução
da remoção das veias varicosas (doentes) muito difícil,
principalmente na região lateral da fossa poplítea, colo da fíbula,
abaixo da cabeça da fíbula, onde o trajeto mais superficial do nervo
fibular comum é frequentemente acometido por tributárias venosas
varicosas” (fl. 175 destaques meus).
Ressalta-se que, tratando-se de nítida relação de consumo, os
apelados somente não seriam responsabilizados se o Hospital comprovasse “que,
tendo prestado o serviço, o defeito inexiste” (CDC, art. 14, § 3o, I) e ficasse
caracterizada a ausência de culpa do profissional médico (CDC, art. 14, §4o3), o
que, entretanto, não se verificou no caso em análise.
A culpa do profissional médico consistiu justamente na sua
imprudência, por iniciar um procedimento cirúrgico sem prestação de
informações prévias e eficientes à paciente sobre as consequências do ato, que
eram previsíveis e poderiam ter interferido na sua decisão. Ele foi também
negligente, por não ter agido com a atenção que o caso exigia de modo a evitar
que a sua postura causasse dano a terceiro. Desrespeitou ele o disposto no artigo
3 Art. 14, § 4° A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação
de culpa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6°, II, do CDC4.
Nessas condições, não tendo os apelados demonstrado a
eficiência dos seus serviços de informação, de rigor as suas condenações pelos
danos sofridos pela apelante.
O dano estético está bem caracterizado, já que, em razão do
procedimento cirúrgico realizado pelo apelado Dr. Pietro, a apelada ficou com
sequelas físicas (manca). Conforme constatou o perito do IMESC, ela “Deambula
sem auxiliar de marcha, com passos de amplitude reduzida e apresenta
claudicação do membro interior DIREITO.” (fl. 422 destaques no original).
Ademais, ela ficou parcial e permanentemente incapaz para
atividades laborais que necessitem demasiadamente do uso do membro inferior
direito5. Assim, o dano moral também ficou demonstrado, dada a intensidade do
impacto sofrido pela apelante em sua honra e imagem.
A propósito, não se pode olvidar que o dano moral, no dizer de
Minozzi, conforme referido por Aguiar Dias , “... não é o dinheiro, nem a causa
comercialmente reduzida a dinheiro, mas a dor, o espanto, a emoção, a
vergonha, a injúria física ou moral, em geral uma dolorosa sensação
experimentada pela pessoa, atribuída à palavra dor o mais largo significado”
(Da responsabilidade Civil, Vol. II, Ed. Forense) e essa dor a apelante sofreu,
4 Art. 6o. São direitos básicos do consumidor: (...) III - a informação adequada e clara sobre os diferentes
produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade,
tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem
5 Nesse sentido é item 6.d do Laudo Pericial (fl. 427).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
consubstanciada no espanto e indignação por sair do Hospital com aspecto de
"deficiente física" (fls. 306).
Embora a dor não tenha preço e nem possa ser avaliada em
dinheiro, há de se dar àquele que a sofreu uma compensação, para atenuação do
sofrimento havido, e àquele que a causou uma sanção, a fim de que não volte a
praticar atos lesivos à personalidade de outrem.
Ocorre que, segundo Galeno Lacerda, "interessa ao Direito e à
Sociedade que o relacionamento entre os entes que contracenam no orbe jurídico
se mantenha dentro de padrões normais de equilíbrio e de respeito mútuo" (RT
728/98).
Nesse contexto, como o que se visa é o equilíbrio do
relacionamento das pessoas na órbita jurídica, com responsabilidade e respeito
mútuo, não se pode deixar de considerar que, levando em conta as circunstâncias
do evento, a quantia pleiteada pela requerente é exagerada. A compensação deve
ser compatível com a “reprobabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração
do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador
do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se
fizerem presentes6”. Essa é, inclusive, a diretriz dada pelo Colendo Superior
Tribunal de Justiça para fixação de danos extrapatrimoniais:
“(...) III - A indenização por dano moral deve ser fixada em termos
razoáveis, não se justificando que a reparação venha a constituir-se em
enriquecimento indevido, devendo o arbitramento operar-se com
moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao porte empresarial
das partes, às suas atividades comerciais e, ainda, ao valor do negócio.
6 In CAVALIERI FILHO, Sérgio, Programa de responsabilidade civil. 9a ed. São Paulo: Atlas, 2010, p.
98

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Há de orientar-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela
jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do
bom senso, atento à realidade da vida, notadamente à situação
econômica atual e às peculiaridades de cada caso”. (REsp
214.381/MG, Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA,
QUARTA TURMA, julgado em 24/08/1999, DJ 29/11/1999, p. 171)
Nessas condições, levando em conta as circunstâncias do evento
danoso, considero razoável, para este caso concreto, uma indenização de R$
50.000,00, tendo em vista sobretudo a condição financeira dos lesantes e a
situação da lesada.
O montante, inclusive, coaduna-se com o que já foi fixado, em
caso semelhante, por este E. Tribunal de Justiça:
RESPONSABILIDADE
CIVIL

PLANO
DE
SAÚDE
-
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E
ESTÉTICOS

ERRO
MÉDICO

PROCEDIMENTO
ANESTÉSICO LOMBAR PARA CIRURGIA DE CORREÇÃO
DE
VARIZES
EM
MEMBRO
INFERIOR

DÉFICIT
SENSITIVO-MOTOR CONSTATADO NO PÓS-OPERATÓRIO
CONDIÇÃO
NEUROLÓGICA
INCAPACITANTE
CARACTERIZADA
POR
MONOPARESIA
NA
PERNA
DIREITO
FALTA DE INFORMAÇÃO DOS RISCOS
INERENTES
AO
PROCEDIMENTO
ANESTÉSICO
POR
RAQUIANESTESIA DANO MATERIAL COMPATIBILIDADE
DO ARBITRAMENTO DA INDENIZAÇÃO EM ATENÇÃO À
EXTENSÃO DA LESÃO - SEQUELA QUE REDUZIU 25% DA
CAPACIDADE LABORATIVA DA AUTORA
(...) DANOS
MORAIS
E
ESTÉTICOS
CONFIGURADOS
ANTE
A
INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE DA AUTORA -
INDENIZAÇÕES FIXADAS EM R$50.000,00, DENTRO DO
CRITÉRIO DA PROPORCIONALIDADE, RAZOABILIDADE
E ADEQUAÇÃO CORREÇÃO MONETÁRIA QUE INCIDE
DESDE O ARBITRAMENTO E JUROS DE MORA DESDE A
CITAÇÃO - SÚMULA 362 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA
e
artigo
405
do
Código
civil

SENTENÇA
PARCIALMENTE PROCEDENTE
NEGADO PROVIMENTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AOS
RECURSOS
(TJSP;
Apelação
Cível
0005644-
95.2011.8.26.0176; Relator (a): Lucila Toledo; Órgão Julgador: 9a
Câmara de Direito Privado; Foro de Embu das Artes - 3a. Vara
Judicial; Data do Julgamento: 26/05/2015; Data de Registro:
27/05/2015 destaques meus)
Por outro lado, não assiste razão à apelante no que tange à
pretensão de percebimento de pensão mensal até os 78,6 anos de idade.
Não obstante tenha restado comprovada a sua incapacidade
parcial e permanente para atividades que necessitem demasiadamente do uso do
membro inferior direito, a apelante não demonstrou a diminuição dos seus
rendimentos mensais após as sequelas apresentadas.
Note-se que, como massagista e profissional da beleza, ela
especializou-se em estética facial, cosmetologia estética e capilar, epilação e
desenhos artísticos (fls. 19/23), que são procedimentos que não necessitam
demasiadamente do membro inferior.
Ademais, pelo que consta dos autos, ela possui outras fontes de
renda (fls. 242/244 e 248/251).
Em caso similar, esse foi o entendimento deste E. Tribunal de
Justiça:
RESPONSABILIDADE CIVIL
DANOS MORAIS - Erro
médico Parcial procedência Sentença extra petita Adoção de
fundamento diverso do alegado que não acarreta julgamento extra
petita Prescrição inocorrente Preliminares afastadas - Lesão axonal
de fibras sensitivas em decorrência de intervenção cirúrgica para
tratamento de úlcera de membro inferior - Prova pericial que não
demonstra a má conduta médica Violação, porém, do dever
anexo de informação dos riscos inerentes ao ato cirúrgico - Dever

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de indenizar reconhecido Danos morais configurados Quantum
indenizatório mantido, em atenção aos critérios de razoabilidade e
proporcionalidade Juros moratórios a partir da citação, por se tratar
de responsabilidade civil contratual
Afastamento da pensão
vitalícia, ante a ausência de comprovação da redução dos
rendimentos da autora Sentença mantida - Recursos desprovidos.
(TJSP;
Apelação
Cível
1004536-03.2015.8.26.0005;
Relator
(a): Moreira Viegas; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado;
Foro Regional V - São Miguel Paulista - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento: 26/09/2018; Data de Registro: 27/09/2018 destaques
meus)
Ante o exposto, respeitado o entendimento da douta maioria,
pelo meu voto, DAVA PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para condenar os
apelados, solidariamente, a pagarem à apelante uma compensação pelos danos
morais e estéticos no valor de R$ 50.000,00, a ser atualizado monetariamente da
data do arbitramento e acrescido de juros mora de 1,0% ao mês, contados da
citação.
Em razão do resultado, reconhecia a sucumbência recíproca e
redistribuia o ônus, de tal forma que cada uma das partes deveria arcar com 1/3
das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios da parte
adversa no valor equivalente a 12% sobre o valor da condenação, com
observância do disposto no artigo 98, §3o, do mesmo diploma legal.
Quanto a eventual prequestionamento, firmou-se o entendimento
de que é suficiente o Tribunal de origem ter debatido e decidido a questão federal
que se alega. Dessa forma, para evitar a oposição de Embargos de Declaração
meramente protelatórios, considera-se, desde já, prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional, observando o entendimento do Colendo
Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, para o prequestionamento, é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
desnecessária a explícita indicação dos dispositivos de lei que o fundamentaram
(AgRg no REsp no 1127209/RJ 6a Turma Rel. Min. Maria Thereza de Assis
Moura DJe 28.05.12; AgRg no AREsp no 25722/SP 2a Turma Rel. Min.
Humberto Martins DJe 26.10.11).
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas
digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
JOAO PAZINE NETO
12190726
7
17
Declarações
de Votos
MARIA DO CARMO HONORIO
12455DE8
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0002730-96.2014.8.26.0291 e o código de confirmação da tabela acima.